Tribunal: TJSP
Processo: 1011006-46.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos materiais – Ocorrência – Pagamento de título não reconhecido pela correntista, realizado por meio de internet banking – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Teoria do risco profissional - Aplicação da Súmula 479 do C. STJ - Danos materiais que devem ser ressarcidos - Sentença de procedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011006-46.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado START ELECTRONICS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011006-46.2018.8.26.0037 - Araraquara
2
VOTO No: 29646
APEL.No: 1011006-46.2018.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (BANCO SANTANDER
BANESPA S/A)
APDO. : START ELECTRONICS LTDA EPP
INDENIZAÇÃO Danos materiais Ocorrência Pagamento
de título não reconhecido pela correntista, realizado por meio
de internet banking Responsabilidade objetiva da instituição
financeira Teoria do risco profissional - Aplicação da Súmula
479 do C. STJ - Danos materiais que devem ser ressarcidos -
Sentença de procedência mantida - Recurso não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
145/148,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
procedente o pedido, condenando-o à restituição do valor de
R$ 9.323,42 à apelada, com os acréscimos legais.
Afirma
que
a
decisão
não
pode
prevalecer,
sustentando, em suma, que inexiste nos autos prova de ter
havido fraude, uma vez que a operação impugnada foi
concretizada depois de ultrapassadas todas as etapas de
segurança - digitação de senha e validação do Token,
informações
que
são
personalíssimas e exclusivas do
correntista -, de modo que não há se falar em restituição
de qualquer quantia à apelada.
Recurso regularmente processado, com o preparo
anotado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Está-se diante de demanda em que a autora não
reconhece o pagamento de título no valor de R$ 9.323,42,
realizado
em
26/05/2017
em
conta
corrente
de
sua
titularidade (fls. 16).
A relação havida entre as partes é de consumo e,
por isso, a lide deve ser resolvida à luz dos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011006-46.2018.8.26.0037 - Araraquara
3
do Código de Defesa do Consumidor.
Diz o art. 14 do mencionado diploma legal que “O
fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores
por
defeitos
relativos à prestação dos
serviços”,
excluindo,
o
parágrafo
terceiro,
a
responsabilidade do fornecedor quando provar a inexistência
de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.
O dispositivo mencionado estabelece, portanto,
que não há necessidade da prova de culpa do agente (banco),
mas a do dano, uma vez que ali se adotou claramente a
teoria da responsabilidade pelos danos causados pelo fato
do serviço.
O C. Superior Tribunal de Justiça, a respeito do
tema, já decidiu: “Consumidor
Saque indevido em conta
corrente Cartão bancário Responsabilidade objetiva do
fornecedor de serviços Inversão do ônus da prova. Debate
referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta
corrente, efetuado mediante cartão bancário, quando o
correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a
autoria dos saques. Reconhecida a possibilidade de violação
do sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das
instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário
da conta corrente do cliente, não reconhecida por este,
impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do
fornecedor de serviço, somente passível de ser elidida nas
hipóteses do § 3o do art.14 do CDC. Inversão do ônus da
prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do
consumidor, quanto pela verossimilhança das alegações de
suas alegações (sic) de que não efetuara o saque em sua
conta corrente. Recurso não conhecido” (STJ
3a Turma
RESP 557030/RJ rel. Ministra Nancy Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011006-46.2018.8.26.0037 - Araraquara
4
Deve ser destacado que o ônus probatório, no
caso, incumbia ao banco, que, entretanto, não produziu
qualquer tipo de prova visando a comprovar a
responsabilidade da autora pela transação impugnada ou a
contribuição dela para o evento.
Como bem salientado pela r. sentença:
“Não obstante as detalhadas explicações técnicas
do réu, não há como negar-se a vulnerabilidade do sistema,
não podendo ser alegada culpa do autor, iludido, pois
acreditava estar repassando os dados em site seguro de
relacionamento com a empresa. Os riscos são inerentes ao
serviço
oferecido,
não
havendo
falar-se
em
imprevisibilidade ou inevitabilidade. De fato, não estão
presentes as excludentes de responsabilização.
Houve efetiva falha na prestação do serviço.
Cumpriria ao réu o fornecimento de mecanismos efetivos de
verificação e controle, o que não ocorreu na hipótese,
tanto assim que efetuadas operações indevidas a partir de
procedimento fraudatório operado no sistema mantido pelo
réu, ainda que o acesso tenha ocorrido pelo computador do
autor. Não se pode negar que o sistema é dotado de relativa
segurança, conforme detalhamento do réu, porém não está
imune à atuação dos denominados hackers, como de fato
ocorreu na hipótese e em situações similares, bastando,
para tal, a realização de simples pesquisa jurisprudencial.
(...)
Diga-se, ainda, que a instituição financeira
praticamente admitiu seu erro ao efetuar um crédito na
conta corrente da empresa autora no dia 29 de maio de 2017
(fls. 16) no mesmo valor daquele irregularmente sacado (R$
9.323,42),
mesmo
tendo
efetuado
novo
desconto
posteriormente, em 14 de junho de 2017 (fls. 17).”.
De se ressaltar, ainda, que, ao disponibilizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011006-46.2018.8.26.0037 - Araraquara
5
serviços desprovidos da segurança necessária, o banco
assume o risco profissional; como todo profissional, deve
responder pela falha, omissão ou mau funcionamento do
serviço que oferece, não podendo transferir para o
consumidor o ônus de sua atividade.
A conduta de terceiro fraudador está incluída no
risco profissional da instituição bancária, que, ao lidar
com o público em geral, está sujeita a situações como a
aqui tratada.
Não
há,
portanto,
como
se
afastar
a
responsabilidade da instituição financeira na hipótese em
exame, a qual, aliás, se encaixa exatamente no enunciado da
Súmula
479
do
Superior
Tribunal
de
Justiça:
'As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias'. Dessa forma, cabe mesmo ao banco apelante
indenizar o prejuízo de ordem material causado, restituindo
o valor retirado indevidamente da conta da apelada,
conforme bem dispôs a r. sentença.
Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, arbitram-se os honorários advocatícios,
sem prejuízo daqueles fixados pelo r. juízo de origem, em
mais 5% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator